Tribunal: TJDFT
Processo: 0739582-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OSMAURA DE LOURDES DOS REIS contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado por AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL que lhe atribuiu a condição de devedora de Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, lançada nos termos seguintes (ID 141816507 dos autos originários): (...) I – Defiro à impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – OSMAURA DE LOURDES DOS REIS pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Segundo o exposto na inicial, a impetrante foi nomeada inventariante no processo 18133/1997, que tramitou perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. O processo trata do inventário de Osmar José dos Reis, seu irmão, falecido em 8/11/1996. Relata que desempenhou o encargo até 10/12/1997, quando assumiu como inventariante Andressa Alves dos Reis. Diz que ofereceu um precatório para o pagamento do imposto de transmissão causa mortis (precatório n. 0005988-31.2003.8.07.0000), embora não figurasse como sucessora do de cujus. Diz que o pedido de compensação de créditos foi deferido em 2005. No entanto, afirma que foi notificada para o pagamento de débito de ITCMD, sob pena de inscrição no CDA. A justificativa apresentada foi a ausência de liquidez do precatório apresentado, fato constatado apenas em 2022. Alega que não é a responsável pela obrigação tributária, pois não mais exerce o encargo de inventariante e também não é sucessora. Sustenta que o responsável pelo pagamento do tributo é o inventariante. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante requereu em 27/7/2005 a compensação de créditos tributários para extinguir o ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis dos bens deixados por Osmar José dos Reis. O pedido foi autuado com o número 047-001695/2005 e envolveu créditos inscritos em precatório apresentado pela requerente, cujos direitos foram adquiridos mediante cessão de crédito. Embora inicialmente admitido o pedido de compensação, posteriormente verificou-se a iliquidez do crédito, conforma apurado pela COORPRE no processo 0005988-31.2003.8.07.0000. Com efeito, em decisão proferida pelo Juiz responsável pela COORPRE (ID 141746955, p. 4), restou consignado que OSMAURA DE LOURDES DOS REIS não possui certificado de compensação a ser expedido em seu favor, porquanto não restou saldo suficiente para a efetivação da cessão/sucessão do crédito. Em vista disso, frustrada a compensação, a impetrante foi notificada a efetuar o pagamento do saldo remanescente do tributo, no valor de R$ 306.284,78. A alegação da impetrante de que não é a responsável pela obrigação tributária não procede. É certo que a impetrante, em 2005, por ocasião da celebração do termo de opção para compensação de créditos tributários com precatório, já não mais exercia o encargo de inventariante no processo 22522/1997. Além disso, ela também não figura como sucessora de Osmar José dos Reis. Sendo assim, em tese, não era a responsável pelo recolhimento do ITCMD, nos termos do art. 134, IV, do CTN. No entanto, observa-se que, quando a impetrante aderiu ao termo de opção para compensação de créditos tributários com precatório, apresentou-se como a responsável pela dívida, tanto que o ITCMD consta na certidão ID 141746953, vinculado ao CPF da impetrante. Ou seja, se a impetrante entende que não era devedora do imposto, já deveria ter apresentado essa alegação em 2005 para se desvincular o débito e atribuí-lo à nova inventariante que fora nomeada. Ao invés disso, optou por extinguir o crédito mediante compensação. Contudo, posteriormente, a compensação não se operou porque o precatório apresentado não dispunha de saldo em favor da impetrante. Nesses termos, não cabe à impetrante buscar agora sua desvinculação da dívida, porquanto, ao requerer a compensação, praticou ato inequívoco por meio do qual assumiu a responsabilidade da obrigação, tornando-se assim codevedora. Vale salientar que o pedido de compensação tributária somente foi processado exatamente porque o crédito constava em nome da impetrante – e não do espólio ou da nova inventariante. E não há elementos indicativos, por ora, de que o erro na atribuição da dívida à impetrante foi praticado pela autoridade fiscal. Sendo assim, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. (...) Alega a parte impetrante, ora agravante, em síntese, que impetrou mandado de segurança em face de ato coator praticado por Auditor Fiscal que lhe atribuiu a condição de devedora de ITCMD, cujo valor atualizado do débito está em, aproximadamente, R$306.284,78 (trezentos e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reis e setenta e oito centavos). Assevera que não pode lhe ser imposta a condição de contribuinte ou responsável do imposto cobrado e que não herdeira de nenhuma bem deixado pelo seu falecido irmão e que, no momento do lançamento do referido tributo no ano de 2005, não era sequer inventariante do espólio. Sustenta que a responsabilidade e a solidariedade tributária não se presumem e que o artigo 10, inciso I, da Lei Distrital n.o 3.804/06, elenca de forma expressa os herdeiros como contribuintes do ITCMD e que não há hipótese de incidência que a vincule ao fato gerador do tributo, concluindo que o fato de ter pleiteado a extinção do crédito tributário a rogo de terceiro não atrai, por si só, sua responsabilidade tributária solidária quanto ao pagamento do débito apontado pelo Fisco. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja suspensa a exigibilidade do débito tributário (artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional) e determinado que o ente distrital retire e/ou se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de devedores tributário inadimplentes e de dívida ativa para eventual execução fiscal futura. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito alegado para a concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte. A controvérsia recursal demanda o regular processamento do agravo de instrumento para que se alcance a esperada suficiência da probabilidade do direito alegado para concessão da tutela final pretendida, o que demanda a oportunização de um contraditório efetivo e regular para averiguação da posição tributária para a adequada apuração da incidência da exação. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, o efeito suspensivo ativo, impõe-se privilegiar o contraditório regular e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora